Tribunal: TJMT
Processo: 1021985-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021985-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA - CPF: 023.718.401-06 (AGRAVANTE), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), GUEVARA BIELLA MIGUEL - CPF: 290.583.018-26 (ADVOGADO), EDMILSON EID - CPF: 054.695.638-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA NÃO AVERBADA À MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, constituem a defesa de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Nos termos do artigo 844 do CPC, apenas a averbação da penhora na matrícula do imóvel faz presumida a ciência absoluta de terceiros acerca do ato de constrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANNA CLAUDIA SANTANA NUNES SERRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1037478-50.2022.8.11.0041,
indeferiu
a liminar para suspender a hasta pública do imóvel sob a matrícula n. 13.855 perante o Cartório de Imóveis de 7o Ofício de Cuiabá-MT, cujo leilão ocorreu em 18/11/2022 e 24/11/2022, primeira e segunda praça respectivamente.

Em suas razões, a parte recorrente aduz que:

- ajuizou Ação de Embargos de Terceiro em desfavor da Agravada, tendo em vista que um imóvel por ela adquirido em 11/09/2019 foi objeto de penhora e avaliação nos autos da execução de no 0058689-43.2014.8.11.0041 que tramita em face do alienante, tendo a penhora ocorrido em 27/05/2022;

- no processo principal de execução, a Douta Julgadora determinou hasta pública do imóvel cujo leilão ocorrerá em 18/11/2022 e 24/11/2022, primeira e segunda praça respectivamente;

- em 11/09/2019 celebrou com o Sr. Edmilson Eid (executado no processo principal) um contrato de compra e venda, irrevogável e irretratável, sem cláusula de arrependimento, que tinha por objeto a aquisição de um imóvel de sua propriedade, situado na Rua da Goiabeira, n. 111, quadra G, 1o Distrito, bairro Goiabeiras, em Cuiabá-MT, pelo preço de R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e cinquenta mil reais);

- o pagamento foi realizado integralmente conforme documentação anexa (Anexo 03.1 – 03.4 – Comprovantes de Pagamento), em que pese remanescer entre os contratantes uma ação de resolução do referido contrato, ajuizada em 28/10/2020 pelo Sr. Edmilson sob os autos de no 1051678 - 33.2020.8.11.0041, em trâmite na Sexta Vara Cível de Cuiabá-MT (Anexo 04 - Petição Inicial - Ação de rescisão), razão pela qual a transferência da propriedade não foi levada a registro perante o cartório de imóveis.

Desse modo, requer, em sede de antecipação de tutela recursal, a fim de determinar a suspensão do leilão judicial do imóvel objeto dos embargos de terceiro, designado para os dias 18/11/2022 e 24/11/2022, bem como para suspender todos os demais efeitos decorrentes do ato constritivo de penhora sobre o bem.

A liminar recursal foi deferida no id. 149562682, para determinar a suspensão do leilão judicial do imóvel objeto dos embargos de terceiro, designado para os dias 18/11/2022 e 24/11/2022, bem como, para suspender todos os demais efeitos decorrentes do ato constritivo de penhora sobre o bem.

Contrarrazões no id. 151383163. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Como se sabe, o registro público gera efeitos perante terceiros (
erga omnes
), uma vez que com ele dá-se publicidade ao ato e/ou negócio jurídico relativo ao bem imóvel.

No caso,
não foi averbada
a penhora na matrícula do imóvel, de modo que competia ao credor demonstrar que os terceiros adquirentes tinham conhecimento de ação contra o alienante ou de constrição sobre o bem, o que, a toda evidência, não ocorreu, conforme preceitua o CPC, vejamos:

Art. 844. Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros,
cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente
, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial.

Outrossim, embora se admita o ajuizamento de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência (Edmilson Eid, executado no processo principal) como um dos requisitos dessa fraude, este não é, isoladamente, suficiente para macular a alienação de bem realizada entre o devedor e o terceiro adquirente, sendo imprescindível a demonstração de fraude ou da má-fé desse terceiro, somente se presumindo esta quando preexistente averbação do transcurso da lide no registro de imóveis, de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto de penhora.

Assim, na hipótese, não tendo sido providenciada pelo credor a aludida averbação, também não há como presumir a má-fé do terceiro no momento da celebração do Contrato de Compra e Venda, donde se conclui que competia a credora/recorrida o ônus de demonstrar que a embargante\recorrente, ao tempo da assinatura do referido pacto, tinha conhecimento da existência de ação judicial em curso contra o vendedor; ônus do qual, a meu ver, não se desincumbiu.

Desse modo, verificando que a recorrente não tinha conhecimento da execução manejada contra o executado, o feito deve ser suspenso.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de ratificar a liminar recursal deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023